Tribunal: TJBA
Processo: 0300149-70.2012.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300149-70.2012.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUNA CRISHNA MULLER MENEZES Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANSERV. BENEFICIÁRIA GRÁVIDA. REALIZAÇÃO DE PARTO CESÁRIO NO HOSPITAL ONDE FEZ TODO O PRÉ-NATAL E QUE FOI DESCREDENCIADO PELO PLANO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA BOA FÉ CONTRATUAL E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. NORMAS PROTETIVAS DO DECRETO ESTADUAL N. 9.552/2005. NEGATIVA QUE OFENDE O DIREITO À SAÚDE, E, PRINCIPALMENTE, O DIREITO À VIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO CONTRA O ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSibilidade. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. PREVALÊNCIA ATÉ QUE A QUESTÃO SEJA DECIDIDA PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0300149-70.2012.8.05.0103, de Salvador, sendo Apelante LUNA CRISHNA MULLER MENEZES, e Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto. Sala das Sessões, PRESIDENTE DESA. SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTICA